Tribunal: STF
Processo: ARE 1381324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo:



    Art. 7º São direitos do advogado:



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...)



    IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...)



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994, in litteris:



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:



    (...)



    VI - recurso especial;



    VII - recurso extraordinário;



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...)



    Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente